Tribunal: STJ
Processo: 0163287-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002212 - AL (2025/0163287-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLIMBERG ALCIDES ANTONIO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 45017669-ca28-4ef9-aacc-90404398aa89

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002212 - AL (2025/0163287-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLIMBERG ALCIDES ANTONIO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLIMBERG ALCIDES
ANTONIO RAMOS contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente a
inicial do
impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 1.824):
writ
PENAL.
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE.
CONCRETOS
FUNDAMENTOS.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
LÍDER
DE
QUADRILHA ARMADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, a fim de reconhecer a redução do percentual de
aumento, na segunda fase da dosimetria, por não ser o paciente multirreincidente,
mas, sim, somente reincidente.
Afirma que somente o Tribunal fez menção à multirreincidência e que, no
julgamento dos embargos de declaração, apesar de ser mantido o acórdão, o julgador
não fez mais referência à multirreincidência.
Documento eletrônico VDA47583038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 13:51:09
Código de Controle do Documento: 285f8bc4-94a2-42b0-9637-558e88e8a987

Requer a reconsideração da decisão ou seja o recurso submetido a
julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em excesso no aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, sem rebater o
fundamento principal, que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato
de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação imposta e mantida
pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ademais, alcançar conclusão no sentido de ser ou não o agravante
multirreincidente demandaria reexame de provas, inviável na via eleita.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47583038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2025 13:51:09
Código de Controle do Documento: 285f8bc4-94a2-42b0-9637-558e88e8a987

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.212 / AL
Número Registro: 2025/0163287-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05000311220128020001 08011853820258020000 5000311220128020001 8011853820258020000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO ARAGAO BARBOSA
ADVOGADO
: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: GLIMBERG ALCIDES ANTONIO RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: DINEY JONATHAN QUIRINO DA SILVA
CORRÉU
: POLYANA DA CUNHA ALBUQUERQUE
CORRÉU
: CELSO MOREIRA DE MORAIS
CORRÉU
: EDUARDO HENRIQUE DE LIMA
CORRÉU
: ÍCARO WELTON RIBEIRO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48447491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: 676a3705-a13d-43ab-9f56-04e4060b8bce

AGRAVANTE : GLIMBERG ALCIDES ANTONIO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO ARAGÃO BARBOSA - AL011423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: 676a3705-a13d-43ab-9f56-04e4060b8bce